Tribunal: TJDFT
Processo: 0705304-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA REJEITADA. MELHORIA DE REFORMA. REFORMA COM PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO SOLDO INTEGRAL DO POSTO OU GRADUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA OCORRIDA EM MOMENTO POSTERIOR AO ATO DE REFORMA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. AUXÍLIO-INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA E NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA DE TERCEIROS NÃO COMPROVADAS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA.
1. Considerando que a parte autora formula pedido de melhoria da reforma, de concessão de isenção de imposto de renda e de concessão do benefício de auxílio-invalidez, sob o argumento de que é portador de várias doenças graves e está total e definitivamente incapaz para o exercício de qualquer atividade laboral que garanta a sua subsistência, revela-se pertinente a nomeação de médico perito especialista em medicina do trabalho, em medicina legal e em perícia médica para atuar nos autos.
2. Não se pode pretender afastar as conclusões obtidas por médico especializado no objeto da perícia, qualificado para esclarecer as questões controversas discutidas nos autos, com meras alegações desprovidas de embasamento técnico-científico, apenas porque o resultado da perícia é contrário aos interesses daquele que a impugna sem qualquer lastro.
3. Nos termos dos artigos 97 e 100 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (Lei n. 7.479/1986), a reforma com proventos calculados com base no soldo integral do posto ou graduação é devida somente aos bombeiros-militares da ativa que, no momento da reforma, forem julgados definitivamente incapazes por um dos motivos constantes do item VI do artigo 97, quais sejam, acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.
4. Não evidenciada a incapacidade definitiva do autor para o trabalho ao tempo do ato de reforma - ocorrido em 1988, não há como reconhecer o alegado direito à melhoria de reforma para que seus proventos sejam calculados com base no soldo integral da graduação, com fundamento no artigo 100, II, do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (Lei n. 7.479/1986).
5. Ausente a prova da alegação de que o autor é portador de nefropatia grave, não prospera o pedido de concessão de isenção de imposto de renda, por ausência dos requisitos legais.
6. Não demonstrada a incapacidade definitiva e permanente para o trabalho do autor e a necessidade de assistência ou de cuidados em razão das doenças relacionados no § 1o do artigo 24, faltam os requisitos para a concessão do auxílio-invalidez com fundamento no artigo 26, II, da Lei n. 10.486/2002.
7. Em sede de contrarrazões, o recorrido deve apontar os equívocos constantes no recurso da parte adversa e não formular pedidos novos ou pleitear a reforma da sentença, sendo, portanto, via inadequada para requerer a condenação do autor por litigância de má-fé.
8. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade no caso dos autos, pois das razões recursais observa-se que o apelante demonstrou suficientemente os motivos do seu inconformismo, ao invocar os fundamentos de fato e de direito aptos a embasar o pedido de reforma da r. sentença para que sejam majorados os honorários advocatícios de sucumbência fixados com fundamento na equidade.
9. Nos litígios envolvendo a Fazenda Pública existe um regramento específico (§3o do art. 85, CPC) para se fixar uma das despesas processuais, ou seja, deve-se observar o escalonamento atrelado ao valor da causa, para se arbitrar os honorários advocatícios.
10.No caso presente e analisados os parâmetros legais, não se poderia concluir que uma causa com valor de pouco mais de R$ 60.000,00 seja de natureza inestimável e de modo a atrair a aplicação do §8o do art. 85 do CPC.
11. E considerados os incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC, não se mostrariam exacerbados os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, principalmente se considerada a complexidade da controvérsia e a necessidade de perícia para dirimir o fato controvertido.
12. Apelação do autor conhecida e desprovida. Recurso adesivo conhecido e provido.